Tribunal: TJMMG
Processo: 0000015-50.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000015-50.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000196-76.2019.9.13.0003 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 01/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) - DELITO DE LESÃO LEVE - ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM QUALQUER EXCESSO NA CONDUTA DO MILITAR - AÇÃO LEGÍTIMA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo Corrigente o Desembargador Corregedor da Justiça Militar e Corrigida a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento à correição, para manter a decisão de arquivamento da Juíza Titular da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual. Não participou do julgamento o desembargador Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial, apresentada pelo e. Desembargador Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do Sd PM Carlos Ricardo Barbosa Vieira, contra ato da Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 120.170/2018 - 57º BPM. Segundo a representação, o Comandante do 57º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em 30/10/2018, determinou a instauração do IPM acima identificado, em virtude dos fatos narrados na supracitada portaria, abaixo transcrita: [...] CONSIDERANDO QUE: I. conforme desponta na documentação anexada, em data de 26 de outubro de 2018, por volta das 22h30min, na cidade de Alagoa/MG, um policial militar teria vitimado o civil Paulo César de Faria, com disparos de arma de fogo, em decorrência de crime de ameaça, desobediência e resistência por parte da vítima; II. em que pese a abertura de Auto de Prisão em Flagrante - APF, foi proferido Despacho Não Ratificador da prisão em flagrante, por entender não estar presentes os requisitos do art. 246 do CPP, mandando instaurar, por oportuno, a presente Portaria de IPM, conforme artigo 28, inciso III, da Instrução Conjunta de Corregedoria nº 02, de 03fev14; [...] IV. a conduta, se confirmada, pode configurar, em tese, o delito capitulado no artigo 209 do Código Penal Militar, Lesão Corporal, semTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 prejuízo do afloramento de outras infrações penais no decorrer da apuração que, de igual modo, deverão ser exaustivamente investigadas e aprofundadas pelo encarregado. [...] Em 28/11/2018, na sede do 57º BPM, foi autuada a portaria de instauração do IPM, bem como colacionados todos os elementos de informação. O encarregado concluiu o IPM, entendendo que o militar agiu em legítima defesa, não havendo a prática de crime militar. O Comandante do 57º BPM homologou a solução apresentada, com base nos mesmos fundamentos legais invocados pelo encarregado, afirmando a excludente de ilicitude. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo arquivamento dos autos, considerando a insuficiência probatória quanto ao excesso punível. Nesse sentido, a eminente Juíza de Direito Titular da 3ª AJME - Dra. Daniela de Freitas Marques - acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento dos autos, com base na insuficiência de provas quanto ao excesso. Nos termos do art. 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Desembargador Corregedor deste Tribunal ofertou esta representação, entendendo que o arquivamento foi irregular, pois parece nítida a materialidade e a autoria. Ressalta que não existe absolvição sumária na Justiça Militar, que o art. 30 do CPPM torna obrigatória a proposição da ação penal militar quando houver a prova do fato e da autoria e que sequer foi juntado aos autos o laudo pericial do exame corporal. Ao final, o e. Desembargador Corregedor requer que seja acolhida a presente representação, para a reforma da decisão do arquivamento promovido pela Juíza de Direito Titular da 3ª AJME e, por consequência, a remessa dos autos ao eminente Procurador-Geral de Justiça, para a manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público no tocante ao pedido de arquivamento e, se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. O eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação às fls. 114/118 dos autos, pugna pelo conhecimento da representação e, em caso de deferimento, pela sua remessa ao Procurador- Geral de Justiça de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. Após o parecer do eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, determinei que fosse intimada a Corrigida - Juíza de Direito Titular da 3ª AJME - para, querendo, manifestar-se acerca da representação ofertada pelo eminente Desembargador Corregedor, no prazo legal. A douta Juíza deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de fl. 120-v dos autos. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de correição parcial, apresentada pelo e. Desembargador Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do Sd PM Carlos Ricardo Barbosa Vieira, contra ato da Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 120.170/2018 - 57º BPM. Conheço da correição, pois estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Reitero que não se trata de absolvição sumária, que se daria após a oferta da denúncia, mas de arquivamento, que precede o seu oferecimento pelo titular da ação penal. O Ministério Público, após analisar os elementos de informação do inquérito, pode decidir por denunciar o indiciado, pode pedir novas diligências, ou, ainda, pode pedir o arquivamento do inquérito, uma vez que o inquérito serve para formar a opinio delicti do Parquet, ou seja, para formar seu convencimento acerca da existência ou não do crime. Por isso, registro que o art. 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) não impede o Ministério Público de requerer o arquivamento, já que, como disse, é o titular da ação penal, chamado dominus litis, como dispõe o art. 25 do mesmo diploma legal (CPPM). Quanto ao mérito, após analisar detidamente os autos, resta bem claro que o militar, no atendimento de uma ocorrência de ameaça de civis em desfavor do proprietário de um comércio, tentou, em vão, convencer os infratores Paulo César de Faria e outro a se renderem, a acatarem a ordem policial, mas não foi atendido. Ao contrário, o civil Paulo César de Faria, completamente embriagado, caminhou em direção do policial em postura ameaçadora, notadamente porque havia notícia de que ele portava uma faca, com potencialidade para matar ou lesionar. O civil Paulo César de Faria, ante sua atitude de ameaça e de resistência, foi alvejado e preso pelos militares. Em seguida, os militares prestaram o necessário socorro à vítima, que foi imediatamente encaminhada para atendimento médico-hospitalar. Não havia, naquele momento, outra escolha ao miliar que não a de revidar a iminência da injusta violência, justificando o disparo efetuado, com intensa moderação, contra o infrator, conforme consta dos manuais da própria corporação. Destaco, por oportuno, que todas as testemunhas civis foram unânimes em afirmar que o infrator estava ameaçando o dono de um comércio e que estava portando uma faca. As testemunhas disseram, ainda, que o policial se identificou, deu ordem de rendição, tentou conversar com o civil agressor, e que o agressor Paulo César partiu em direção ao militar, em atitude de ameaça, o que justificou o disparo efetuado. É incontestável a ausência de excesso por parte do militar, em ação legítima, até mesmo amparada em causa excludente da ilicitude, o que torna possível a prévia decisão de arquivamento com base na referida justa causa.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Não há, portanto, erro de procedimento na decisão adotada pelo Corrigido, a luz de tudo que consta dos autos. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente Desembargador Corregedor, nego provimento à correição, para manter a decisão de arquivamento promovida pela douta Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME). É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1° de julho de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato